Tribunal: STF
Processo: Rcl 41298
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria violado os parâmetros fixados por esta CORTE no julgamento da ADI 2120 (Min. Rel. CELSO DE MELLO), bem como afrontado o decidido no Tema 131(RE 589.998 RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), além de ter ofendido aos julgados pautados no RE 201.819 (Rel. Min. ELLEN GRACIE) e MS 24.268 (Rel. Min. ELLEN GRACIE) .
    A petição inicial é idêntica à apresentada na Reclamação 41.297, também de minha relatoria. Tendo em vista a identidade de partes, do pedido e da causa de pedir, reconheço a existência de litispendência na presente hipótese (art. 485, V, CPC/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente